Tribunal: TJMT
Processo: 1066052-38.2024.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066052-38.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUCAS OLIVEIRA DOS REIS - CPF: 736.694.071-20 (RECORRENTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REGISTRO DE DÉBITO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). LEGITIMIDADE DA ANOTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

Cumpre à instituição financeira comprovar a existência da relação jurídica e do débito, ônus satisfeito quando demonstrados documentos de renegociação e adimplemento da obrigação.

2.

A manutenção de registro de débito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), até a efetiva quitação da obrigação, é legítima e não configura ato ilícito.

3.

A existência de anotações preexistentes legítimas no campo “prejuízo” afasta o dever de indenizar por dano moral, conforme a Súmula 385 do STJ.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

LUCAS OLIVEIRA DOS REIS
, interpõe agravo interno (Id 299834387), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja mantida a sentença de piso.

REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., em contrarrazões (Id 305098367), requer o não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025